Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-82.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001150-82.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO ROCHA DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMILSON PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 156.850.041-68 (VÍTIMA), RICARDO ROCHA DA SILVA - CPF: 497.370.151-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA
–
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO/ DESPRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA – TESE NÃO COMPROVADA DE PLANO – APARENTE USO IMODERADO DOS MEIOS E EXCESSO NA REAÇÃO - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PRONÚNCIA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Deve ser mantida intacta a pronúncia, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos,
sem a prova cabal da excludente da ilicitude da legítima defesa, ou da ausência do
animus necandi
. D
escabido, pois, o acolhimento do pedido de absolvição sumária, por legítima defesa, quando há suspeitas de que o recorrente, a fim de repelir provável e injusta agressão do ofendido, excedeu os limites do razoável, usando imoderadamente dos meios necessários para fazer cessar uma suposta ameaça e uma anterior agressão sofrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
RICARDO ROCHA DA SILVA
, contra a decisão anexada sob o Id. 161420379, em que foi
pronunciado
pela autoria do crime previsto no artigo 121,
caput
do CP, e submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.

Em
razões
sob Id. 161420381, a Defesa pede que o recorrente seja
despronunciado,
alegando que, na verdade, agiu sob o manto da excludente da
legítima defesa
.

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 161420391).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na forma do art. 589, CPP (Id. 161420393).

A d. PGJ, em
parecer
sob Id. 166923185 é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, CAPUT, DO CP– ABSOLVIÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
RICARDO ROCHA DA SILVA
foi pronunciado porque, de acordo com a denúncia, na noite de 03/10/2014, em via pública, nesta Capital, matou a vítima
Adernilson Pereira da Silva
deferindo-lhe um golpe de faca nas costas (laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões de Id. 161419588).

Pelo que consta, naquela noite,
Ricardo
estava

bebendo com alguns amigos (
Walter Júnior Padovani
e um rapaz de alcunha “Leco”) na Mercearia do “Gaúcho”, mas, em certo momento, a vítima (que também era conhecida de todos) chegou no local e passou a provocar os presentes.

Depois de algum tempo, o recorrente saiu da mercearia, foi até sua residência e, alguns instantes depois, voltou com uma faca nas mãos, sentando-se novamente à mesa.

No entanto, em seguida,
Adernilson
e o recorrente iniciaram uma nova briga (diante das provocações incessantes do primeiro), tendo, então,
Walter Padovani
tomado a faca da mão de
Ricardo Silva
.

Mais uma vez,
Ricardo
saiu do local, voltou para casa (que ficava ao lado do bar/mercearia) e então, quando estava saindo para jogar o lixo, foi almejado com duas pedras arremessadas por
Adernilson
.

Diante disso,
Ricardo
entrou em casa, pegou outra faca e saiu correndo atrás de
Adernilson
; logo depois, conseguiu alcançar a vítima no momento em que ela, tentando fugir, subia em uma cerca de madeira.

De acordo com os autos, nesse momento,
Ricardo
puxou a vítima pela camisa, deu-lhe uma gravata e desferiu um golpe de faca nas suas costas, causando-lhe a morte.

A Defesa, no entanto, alega que o recorrente agiu em legitima defesa, pois a vítima além das provocações, passou também a ameaçá-lo.

Sem delongas, ao menos neste momento processual, não vejo como dar amparo indubitável à tese da excludente de ilicitude.

As informações colhidas dão a certeza de que, realmente, a vítima chegou no bar,

passou a provocar os presentes e teve uma discussão com
Ricardo
; no entanto, apesar da versão apresentada pela Defesa (de que o recorrente teve medo das ameaças feitas pela vítima), existe também o depoimento da testemunha
Walter Padovani
(na fase policial e também em juízo), presente no local, afirmando que depois da briga,
Ricardo
foi para casa e, quando estava jogando o lixo, foi atingido com 2 tijolos arremessados pela vítima o que enfureceu
Ricardo;
diante disso, o recorrente entrou em casa, pegou uma faca, perseguiu
Adernilson
até alcança-lo e, enfim, golpeou-o

fatalmente pelas costas.

A testemunha
Padovani
, assim como
Ricardo
, mencionou que a vítima, realmente, era uma pessoa problemática, viciada em drogas e momentos antes, agrediu
Ricardo
com duas pedradas; no entanto, tais fatos, ainda assim, não
demonstram de forma induvidosa que o recorrente agiu de forma moderada para repelir aquela agressão até porque, pelo que se constata,
Ricardo
, depois de atingido com as pedras,
teve tempo de entrar em casa, armar-se com uma faca e depois, perseguir a vítima por alguns metros, situação que,
a priori
, demonstra que a agressão sofrida já havia cessado.

Oras, para que o réu seja absolvido sumariamente com base na legítima defesa, é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente não só demonstrando a ocorrência de injusta agressão, mas também dos meios moderados para repelir o mal injusto sofrido.

In casu
, no entanto, ao menos neste recurso em sentido estrito, a dinâmica dos fatos e suas circunstâncias (lembre-se que o recorrente chegou a entrar em sua casa e, depois, saiu em perseguição à vítima, alvejando-a, metros depois, pelas costas),
apontam para um excesso em sua reação
, não havendo, pois, como absolvê-lo sumariamente.

Neste momento, a alegativa de “ausência de
animus necandi
” não está plenamente comprovada e, portanto, ainda que tenha sido agredido pela vítima momentos antes, somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas, não sendo este o momento processual apropriado para invocar o princípio
in dubio reo
.

Sobre o tema, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
animus necandi
, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Com essas considerações,
de acordo
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso de
RICARDO ROCHA DA SILVA
,
a fim de manter a decisão de pronúncia e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023